Tribunal: TJMT
Processo: 1024536-03.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024536-03.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 045.735.673-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELAINE DIAS DA COSTA - CPF: 019.252.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PASCOAL BOLOGNEZI - CPF: 406.582.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURIANE APORETE FERREIRA - CPF: 009.773.952-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CICERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO (ART. 129, §13, C/C ART. 148, §1º, I, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL) – APELO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA MATERIALIDADE PELA INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTADO AOS AUTOS –
DOSIMETRIA
- AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTRATO DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME - MANTIDO O VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME – CIÚMES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“A consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).

2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024536-03.2022.8.11.0003

APELANTE: CICERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CICERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do delito de lesão corporal, previsto no artigo
129, §13, do Código Penal e à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão pala prática do delito de
cárcere privado, previsto no artigo
148, §1º, I, também do Código Penal, no regime inicial aberto e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação de danos.

Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade
(id. 152235230).

Inconformado com o édito condenatório, a Defensoria Pública requer a absolvição de
CICERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA
, por ausência de materialidade.

Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade dos delitos de lesões corporais e cárcere privado e dos motivos crime com relação somente ao crime de lesões corporais, conduzindo-se a pena-base de ambos os crimes para o mínimo legal (id. 152235245).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo, a fim de manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau (id. 152235249).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso defensivo,
“tão somente para que seja afastado o desvalor conferido à culpabilidade”
(id. 158972192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CICERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Conforme relatado, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante do crime previsto nos artigos 129, §13, do Código Penal (lesão corporal
por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código
), sustentando, para isso, ausência de materialidade.

Alega a Defensoria Pública, que não houve a realização da prova pericial.

Todavia, ao compulsar os autos, constatei que o Laudo Pericial de n. 200.1.02.2022.029867-01, foi juntado aos autos no id. 152235227.

Aliás, consta do referido Laudo realizado na vítima Neuriane Aporete Ferreira a presença de
“Edema em ombro esquerdo; Edema em base de segundo quirodáctilo esquerdo e; Equimoses medindo 3 e 4 cm em coxa direita”,
produzidos por instrumento contundente.

Desse modo, comprovada a materialidade do delito de lesões corporais, aliada aos depoimentos prestados em Juízo, vez que a vítima narrou de forma coerente a ocorrência das agressões, e o réu confessou a prática do delito, mantenho a condenação de CÍCERO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA nas sanções do art. 129, §13, do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

Na hipótese, o magistrado aumentou as penas-bases de ambos os delitos em razão da circunstância judicial da culpabilidade pela consciência da ilicitude, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa.

Todavia, é sabido que
“a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idônea a justificar a exasperação da pena-base”
(N.U 0014649-96.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Diante disso, deve ser afastado o vetor da culpabilidade de ambos os delitos.

No tocante ao crime de lesões corporais, a magistrada fundamentou a majoração da pena-base no tocante à circunstância judicial do motivo do crime, nos seguintes termos:

“IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”.

Cabe salientar, inicialmente que, conforme entendimento do STJ,
“o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante"
(AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021).

Na hipótese, embora a magistrada tenha fundamentado a majoração da basilar pela ausência de motivo aparente, constata-se que o apelante agiu por motivo de ciúmes, vez que, conforme depoimento da vítima, o acusado queria que esta confirmasse que teria o traído, devendo-se desse modo, manter a majoração da pena-base em relação ao referido vetor.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
(...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019)

Assim sendo, mantenho a negativação do vetor dos motivos do crime em relação ao delito de lesões corporais.

Passo à dosimetria da pena.

Do delito de lesões corporais:

Afastada a negativação da culpabilidade, permanecendo somente a circunstância judicial dos motivos do crime, fixo a basilar em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho a compensação entre as agravantes da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Sendo assim, ante a inexistências de majorantes/minorantes a serem consideradas, torno a pena definitiva 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Do delito de cárcere privado.

Afastada a negativação da culpabilidade, fixo a basilar no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho a compensação entre as agravantes da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, a qual torno definitiva, ante a inexistências de majorantes/minorantes a serem consideradas.

Mantenho o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar a negativação do vetor da culpabilidade, ficando a pena final para o delito de lesões corporais em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e em 02 (dois) anos de reclusão para o delito de cárcere privado, no regime aberto para cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023